Tribunal: TJDFT
Processo: 0718296-93.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO CONFIGURADA. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RESULTADO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação criminal, sob a alegação de omissão relativa à aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, e de contradição quanto à condenação por danos morais. O embargante buscou a correção de vício que teria resultado em agravamento indevido da pena, sem recurso da acusação, o que caracterizaria reformatio in pejus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à vedação da reformatio in pejus, ao se majorar a pena de ofício em prejuízo do réu, ausente recurso da acusação; (ii) analisar a alegação de contradição quanto à condenação por danos morais sem fundamentação adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando o julgado contiver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, sendo também admitidos para correção de erro material por construção jurisprudencial.
4. A reformatio in pejus é vedada em recurso exclusivo da defesa, nos termos do art. 617 do CPP, aplicando-se inclusive ao juízo de primeiro grau, sendo inadmissível qualquer alteração que agrave a situação do réu sem impugnação da acusação, ainda que para correção de erro material.
5. A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que é nulo o aumento de pena em prejuízo do réu quando apenas a defesa interpõe recurso, conforme decidido no HC n. 242.503/DF.
6. No caso concreto, o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer de ofício a nulidade decorrente da reformatio in pejus, pois, em decisão integrativa, foi majorada a pena com base em circunstância desconsiderada na sentença, sem recurso da acusação.
7. Quanto à alegação de contradição sobre a condenação por danos morais, não se verifica o vício apontado, pois houve pedido expresso na denúncia, com fundamentação na prática de ato ilícito que violou direito da personalidade da vítima, conforme reconhecido pela sentença e mantido pelo acórdão.
8. Sanada a omissão, foi redimensionada a pena, afastando-se o agravamento indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É vedado ao juízo, em recurso exclusivo da defesa, agravar a situação do réu, ainda que para corrigir erro material, sob pena de reformatio in pejus.
2. A omissão relativa à aplicação da vedação da reformatio in pejus pode ser sanada de ofício em embargos de declaração.
3. A condenação por danos morais dispensa prova de abalo psíquico, sendo suficiente a demonstração de violação a direito da personalidade mediante ato ilícito.